Tribunal: STF
Processo: Rcl 81830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Luiz Henriques Pessanha Filho contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região – TRT10 na Ação Trabalhista 0001533-36.2023.5.10.0017, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 2.139/DF, 2.160/DF e 2.237/DF.



    O reclamante relata que:



    O ora Reclamante ajuizou o cumprimento de sentença de nº 0001533-36.2023.5.10.0017 com a finalidade de executar o título judicial formado na ação coletiva de nº 0001742-20.2014.5.10.0017, que reconheceu a natureza salarial do auxílio-alimentação pago durante a contratualidade e condenou a CEF ao pagamento de uma série de reflexos específicos. 



    A 15ª Vara do Trabalho de Brasília-DF proferiu sentença extinguindo o cumprimento de sentença em razão de acordo celebrado em Comissão de Conciliação Prévia que não faz nenhuma referência à ação coletiva. Entendeu que o acordo deu quitação dos créditos referentes à ação coletiva, apesar de não fazer referência expressa a isso: “Ressalte-se que o fato de não haver indicação do número da Ação Coletiva no termo de conciliação, assim como do seu período, não modifica o entendimento deste juízo, visto que constou claramente a parcela acordada” (doc. 1, pp. 1-2).



    Prossegue aduzindo que:



    O Reclamante interpôs o recurso de agravo de petição, porém o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento, mantendo a compreensão de que o acordo celebrado na Comissão de Conciliação Prévia deu quitação aos créditos da ação coletiva, ainda que não tenha previsto isso de maneira expressa. Isso porque o acordo celebrado na Comissão de Conciliação Prévia tem eficácia liberatória ampla.



    [...] 



    Em seguida, o Reclamante interpôs recurso de revista e agravo de instrumento para o Tribunal Superior do Trabalho. 



    O entendimento exarado pelo TRT da 10ª Região acabou por violar a tese consagrada nas ADIs 2139, 2160 e 2237 (doc. 1, p. 2).



    Segundo sustenta:



    [...] ao que se defende nesta reclamação é que o acordo celebrado na Comissão de Conciliação Prévia não dá quitação aos créditos de uma determinada ação judicial caso não faça referência expressa a isso. Isso porque esse STF, nas ADIs 2139, 2160 e 2237, firmou a compreensão de que o acordo celebrado na Comissão de Conciliação Prévia somente confere quitação daquilo que for expressamente transacionado, a fim de permitir que o empregado tenha ciência do que está transacionando e possa exercer regularmente seu direito de opção (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    c) que seja julgada procedente a reclamação a fim de que seja proferida outra decisão nos autos de nº 0001533-36.2023.5.10.0017, desta vez com observância do entendimento firmado nas ADIs 2139, 2160 e 2237, partindo da premissa de que o acordo celebrado na Comissão de Conciliação Prévia somente daria quitação dos créditos da ação coletiva de nº 0001742-20.2014.5.10.0017 caso houvesse feito referência expressa a essa ação. Subsidiariamente, para a hipótese de se entender que o acordo foi relacionado às parcelas da ação coletiva de nº 0001742-20.2014.5.10.0017, que a reclamação seja julgada procedente para determinar que a execução promovida nos autos de nº 0001533-36.2023.5.10.0017 prossiga regularmente, com o abatimento do valor objeto do acordo (doc. 1, p. 17).



    É o relatório.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar as ADIs 2.139/DF, 2.160/DF e 2.237/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º A 4º DO ART. 625-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDO PELA LEI N. 9.958, DE 12.1.2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO PELA QUAL SE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS §§ 1º A 4º DO ART. 652-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário. 2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho pelo qual se reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma. 3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalhos: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser estimulada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos §§ 1º a 4º do art. 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente (ADI 2.139/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2019).



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 625-D, §§ 1º A 4º, E 852-B, INC. II, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDOS PELAS LEIS NS. 9.958, de 12 DE JANEIRO DE 2000, E 9.957, DE 12 DE JANEIRO DE 2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO QUE PERMITE A SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL EM RITO SUMARÍSSIMO. CONSTITUCIONALIDADE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 652-D, §§ 1º A 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores da submissão de pleito ao Poder Judiciário. 2. Contraria a Constituição interpretação do previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho que reconhecesse a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior reclamação trabalhista. Interpretação conforme a Constituição da norma. 3. Art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas: a legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser apoiada, estimulada e atualizada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas. 4. A isonomia constitucional não impõe tratamento linear e rígido a todos os que demandam a atuação do Poder Judiciário, ainda que o façam por procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, pelo que se reconhece válida a exclusão da citação por edital daquele rito processual, em obediência aos princípios da primazia da realidade e da razoabilidade. Validade do art. 852-B, inc. II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, §§ 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão judiciário competente (ADI 2.160/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2019).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 625-D, §§ 1º A 4º, E 625-E, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, ACRESCIDOS PELA LEI N. 9.958, DE 12 DE JANEIRO DE 2000. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO LABORAL À COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. GARANTIA DO ACESSO IMEDIATO E IRRESTRITO À JUSTIÇA. ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TERMO DE CONCILIAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL. EFEITOS INCIDENTES TÃO SOMENTE SOBRE AS VERBAS DISCUTIDAS EM SEDE CONCILIATÓRIA. VALIDADE DA CONVOLAÇÃO DO TERMO EM QUITAÇÃO APENAS DE VERBAS TRABALHISTAS SOBRE AS QUAIS AJUSTADAS AS PARTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO ART. 652-D, §§ 1º A 4º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO -CLT. 1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, em obediência ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, a desnecessidade de prévio cumprimento de requisitos desproporcionais, procrastinatórios ou inviabilizadores para a submissão do pleito ao órgão judiciário competente. 2. Contraria a Constituição interpretação da norma do art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis do Trabalho que reconheça a submissão da pretensão à Comissão de Conciliação Prévia como requisito para ajuizamento de ulterior reclamação trabalhista. 3. A despeito de pressupor a vontade das partes, é idôneo o subsistema de autocomposição previsto no art. 625-D e parágrafos da Consolidação das Leis Trabalhistas. A legitimidade desse meio alternativo de resolução de conflitos baseia-se na consensualidade, sendo importante instrumento para o acesso à ordem jurídica justa, devendo ser apoiada, estimulada e atualizada, não consubstanciando, todavia, requisito essencial para o ajuizamento de reclamações trabalhistas. 4. A interpretação sistemática das normas controvertidas nesta sede de controle abstrato conduz à compreensão de que a “eficácia liberatória geral”, prevista na regra do parágrafo único do art. 625-E da CLT, diz respeito aos valores discutidos em eventual procedimento conciliatório, não se transmudando em quitação geral e indiscriminada de verbas trabalhistas. 5. A voluntariedade e a consensualidade inerentes à adesão das partes ao subsistema implantado pelo Título VI-A da Consolidação das Leis do Trabalho, no qual se reconheceu a possibilidade de instituição de Comissão de Conciliação Prévia, torna válida a lavratura do termo de conciliação sob a forma de título executivo extrajudicial com eficácia liberatória geral pertinente às verbas acordadas. Validade da norma com essa interpretação do objeto cuidado. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, §§ 1º a 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de assentar que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de conflitos, resguardado o direito fundamental ao acesso à Justiça para os que prefiram a ajuizar demanda judicial (ADI 2.237/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 19/2/2019).



    A decisão reclamada é o acórdão proferido pelo TRT10 no julgamento do agravo de petição. Dela extraio:



    Não prospera a alegação recursal de que "o acordo somente teria o condão de dar quitação da presente ação se a CEF tivesse dado ciência ao Exequente da existência da ação coletiva e, ainda assim, o Exequente tivesse optado por celebrar o acordo." Ora, o acordo firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia possui natureza jurídica de transação extrajudicial com eficácia liberatória ampla, nos termos do art. 625-E, parágrafo único, da CLT. Tal ajuste tem força de título executivo extrajudicial e presume-se válido, salvo demonstração de vício de consentimento (erro, dolo, coação, ou simulação), o que não foi demonstrado nos autos. Não há exigência legal de que a empregadora informe a existência de ações coletivas para validar a quitação, tampouco de que essa ciência condicione a validade do acordo. 



    Ainda que no acordo mencionado não houvesse menção expressa à ação coletiva nº 0001742-20.2014.5.10.0017, trata-se de mesma parcela, evidenciada a conduta do empregado à beira da má-fé. Como ele mesmo relata no agravo, "ação coletiva que originou o título ora executado foi ajuizada no ano de 2014 e a sentença foi publicada em 12/05/2015. O acórdão de recurso ordinário foi publicado em 07/10/2016. Já o acordo foi celebrado em 05/04/2017, ou seja, após a prolação da sentença e do acórdão". Tais premissas corroboram a tese de que o empregado, assistido por advogado, era sabedor desses fatos.



    E nem se diga que há algum direito do empregado sob a alegação de que "enquanto o valor do acordo foi de R$ 6.025,24 (Id. bd6db88), as verbas executadas no cumprimento de sentença somam R$ 904.727,76." Essa disparidade acentuada sugere, fortemente, que houve algum equívoco na liquidação da decisão coletiva e não que o valor do acordo foi equivocado, haja vista se tratar de parcela relativa a poucos meses.



     Não socorre ao agravante a alegação de desigualdade de tratamento, pois a questão trata, na verdade, de necessidade de que o Judiciário reconheça que já houve quitação do crédito em outra oportunidade, não podendo ser chancelada a tentativa de receber a verba em duplicidade. Incólumes os arts. 5º, "caput", XXXVI, da Constituição Federal. 



    A alegação de que a empregadora teria a obrigação de dar ciência da ação coletiva fere o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), pois presume má-fé ou omissão dolosa sem fundamento concreto. Ademais, a transação na CCP ocorre sob supervisão, buscando a solução de controvérsias de forma célere e consensual. Cabe ao trabalhador demonstrar eventual vício que tenha comprometido sua vontade ao celebrar o acordo, o que não se presume. 



    Tendo o empregado já recebido os reflexos do auxílio-alimentação, requerer a mesma parcela na presente demanda, sob a alegação de "cumprir sentença coletiva" geraria enriquecimento ilícito pelo pagamento dúplice, repudiado pelo Direito.



    Nego provimento ao agravo (doc. 7).



    A sentença, por sua vez, assentou:



    Ocorre que a reclamada, em impugnação de id. 201a405 e documentos a ela anexados, assevera que já foi celebrado acordo em sede de Comissão de Conciliação Prévia (CCP). Intimada para comprovar a alegação, a reclamada juntou aos autos os termos do acordo celebrado, de id. 637ae1d e a583822, bem como dos comprovantes de pagamento (id. be9883f). 



    Nos documentos trazidos pela reclamada consta o acordo das partes em relação à 'indenização relativa ao direito de ação acerca de reflexos incidentes sobre o auxílio alimentação', ressalvados os direitos reivindicados e não acordados. 



    A CLT prevê em seu art. 625-E, parágrafo único, que 'o termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas'. In casu, reconheço que o acordo apresentado em juízo concede eficácia liberatória em relação a todos os reflexos decorrentes da caracterização do auxílio alimentação como verba salarial. 



    Afasto a alegação da reclamante no sentido de que o acordo foi celebrando anteriormente à formação da coisa julgada na ação coletiva nº 0001742- 20.2014.5.10.0017, pois o direito vindicado naqueles autos não o foi de forma inédita uma vez que a matéria já estava em voga na comunidade jurídica. Ou seja, entendo desnecessário que o acordo tenha sido firmado necessariamente após a coisa julgada da ação nº 0001742- 20.2014.5.10.0017 ou que haja menção a esse número de processo no ajuste. Importa para o caso concreto a parcela tratada e a existência ou não de eventual ressalva, o que não identificou. (...) (doc. 6, p. 4).



    No caso, o reclamante alega que o TRT10 violou os paradigmas invocados ao manter a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença sob o argumento que os créditos relativos ao auxílio-alimentação foram quitados pelo acordo celebrado em Comissão de Conciliação Prévia, sem fazer referência expressa ao número da ação coletiva na qual estabelecido o título executivo. 



    Observo, no entanto, que a verba executada no cumprimento de sentença extinto pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília é a mesma que foi quitada pelo acordo firmado na Comissão de Conciliação Prévia. 



    Quanto aos paradigmas invocados, não há neles a exigência de que se faça referência expressa a uma ação judicial específica para que os acordos firmados acerca de um título executivo tenham eficácia. No caso, não há dúvida quanto à identidade entre a parcela quitada via acordo e aquela requerida em duplicidade no cumprimento de sentença então extinto. 



     



    Portanto, não há aderência estrita entre os paradigmas invocados e a decisão reclamada, a ensejar a improcedência desta reclamação. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Caso idêntico foi decidido nesse mesmo sentido: Rcl 81.805/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025.



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator